Tribunal: TJDFT
Processo: 0724564-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0724564-95.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: RENATO SOARES DA MATA, JO SOUSA RODRIGUES, MARCONDES RODRIGUES DOS SANTOS, MILTON VIEIRA DE SOUSA, NATA SOARES DA SILVA, VAGNER DA SILVA, RAIMUNDO NONATO ALVES DE OLIVEIRA, GILVANO ANTONIO DE OLIVEIRA, DJALMA ALVES DE OLIVEIRA, VALDIVINO ALVES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O Ministério Público de 1o grau apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto, individualmente, pelos réus Gilvânio Antônio de Oliveira (ID 55541196), Raimundo Nonato Alves de Oliveira (ID 5547931), Djalma Alves de Oliveira (ID 55695965), Milton Vieira de Sousa (ID 55695597), Natã Soares da Silva (ID 55696534), Jo Sousa Rodrigues (ID 55697062), Renato Soares da Mata (ID 55810620) e Vagner da Silva (ID 55862711) e Marcondes Rodrigues dos Santos (ID 56633415.). Registro que já havia sido apresentada a resposta ao recurso de Valdivino Alves Silva (ID 55219106). À d. Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA, DF, 11 de abril de 2024 17:26:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator